Tribunal: TJBA
Processo: 8072114-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072114-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: DIGITA COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Execução Fiscal. Prescrição. Constituição do Crédito por Auto de Infração/Notificação Fiscal de Lançamento. Inocorrência de prescrição. A questão em discussão consiste em saber se ocorre a prescrição parcial do crédito tributário referente aos exercícios de 1999 a 2002, considerando que: (i) o crédito foi constituído mediante Notificação Fiscal de Lançamento em 2004; (ii) houve parcelamento administrativo em 2007; e (iii) a execução fiscal foi ajudada em 2010. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário só se inicia após sua constituição definitiva, que ocorre com a notificação ao pedido da decisão final no processo administrativo fiscal, nos termos do art. 174 do CTN. Nos casos de lançamento mediante Auto de Infração ou Notificação Fiscal, o termo inicial da prescrição não é um dado de lavratura do documento, mas um dado em que o crédito se torna definitivo após o encerramento do contencioso administrativo. Havendo parcelamento administrativo do subsídio antes da constituição definitiva do crédito tributário, não se configura a prescrição, pois o parcelamento constituição causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN. A Notificação Fiscal de Lançamento 2931.2004 foi lavrada em 07.12.2004, sendo o crédito regularmente constituído dentro do prazo decadencial, e a execução fiscal ajuizada em 22.06.2010, após parcelamento administrativo dos débitos, dentro do prazo prescricional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0050707-08.2010.8.05.0001; Recorrente: MUNICÍPIO DO SALVADOR Recorrido: DIGITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .